Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DO PATRONO DE DESTAQUE DE PERCENTUAL DO CRÉDITO DOS EXEQUENTES A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ORIGINÁRIOS DE SENTENÇA COLETIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS SINDICALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito a honorários, por parte do advogado, mesmo nos casos de ações coletivas firmadas com entidades de classe para atuação em substituição processual, parte da premissa de aceitação, conhecimento ou mesmo de anuência por parte dos representados, para fins de assunção, por parte destes, de responsabilidades contratuais firmadas com outrem, razão pela qual não é possível que o contrato de prestação de serviços firmado exclusivamente com a entidade sindical obrigue diretamente os substituídos. Inteligência do art. 22, caput e §§ 4o e 7o da Lei no. 8.906/1994.

2. A falta de prévio conhecimento e/ou anuência dos processualmente substituídos, os titulares do direito, de cláusulas contratuais que lhes impõem obrigações afasta a possibilidade de que sejam exigidas as correspondentes prestações, uma vez que não participaram da estipulação das condições pactuadas, não sendo possível que o Judiciário vincule quem nenhuma autodisciplina estabeleceu quanto a direitos patrimoniais nem por qualquer modo expressou sua vontade quanto a qualquer aspecto do objeto disciplinado em ajuste firmado somente entre o Sindicato e o ora agravante.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.